Tribunal: TJSP
Processo: 2048960-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048960-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
EVERTON
CARNEIRO
MADUREIRA,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048960-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Everton Carneiro Madureira
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São José dos Campos - 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.127
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação
fiduciária.
Liminar
deferida.
Sentença
prolatada
após
a
interposição do agravo. Perda superveniente do objeto. Recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 48/49 dos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A em face de Everton Carneiro Madureira, a qual deferiu a liminar
pleiteada pela autora.
Sustenta o agravante, em suma, que os débitos
reclamados já foram pagos em 20/02/2020, após negociações que se
iniciaram na primeira quinzena do mês de janeiro daquele ano. Afirma
que está sendo alvo de injustiça e arbitrariedade, sendo
completamente indevida a apreensão do veículo. Aduz que a
notificação extrajudicial foi assinada por pessoa desconhecida, de
modo que não teve possibilidade de tomar ciência da cobrança. Pede
a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048960-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gratuidade da justiça deferida por este relator a fls. 117/118.
Contrarrazões a fls. 121/124.
É o relatório.
O agravo de instrumento perdeu seu objeto.
Em consulta aos autos principais, verifica-se que,
em 07/04/2020, foi proferida sentença julgando procedente o pedido
de busca e apreensão, de modo que a pretensão recursal, que versa
sobre o deferimento da liminar, restou sem objeto.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Busca e apreensão de veículo -
Insurgência do agravante contra decisão que deferiu a liminar para retomada do bem
- Sentenciamento do feito de origem - Circunstância que acarreta a perda
superveniente do objeto recursal - Precedentes - Recurso prejudicado.” (TJSP -
Agravo de Instrumento 2263005-17.2019.8.26.0000 - Rel. Des.
Francisco Carlos Inouye Shintate - 29a Câmara de Direito Privado
- j. 28/02/2020).
“Ação de busca e apreensão - contrato de financiamento de veículo
garantido por alienação fiduciária - prolação de sentença - perda superveniente do
objeto - agravo de instrumento não conhecido” (TJSP - Agravo de
Instrumento 2122118-80.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Eros Piceli -
33a Câmara de Direito Privado - j. 17/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Concedida a liminar pretendida em primeiro grau. Sentença prolatada após
interposição do agravo. Perda superveniente do objeto recursal. Agravo de
instrumento
prejudicado”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2170201-64.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Marcos Gozzo - 27a Câmara
de Direito Privado - j. 11/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048960-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destaca-se, por oportuno, que “a Corte Especial do STJ,
na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min.
Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, 'na específica hipótese de
deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença
meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência
superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do
pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se
plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo,
permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de
Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar
a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre
elas'” (STJ - REsp 1734585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
2a Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
PREJUDICADO o recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR